Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732840-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELINA MARTINS APELADO: MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível (Doc. Num. 26779114) interposta por MARIA CELINA MARTINS contra a sentença (Doc. Num. 26779100) proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, Feito no 0732840-52.2020.8.07.0001, proposta por MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA, ora Apelada, em face da ora Apelante, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial “para determinar, após a exclusão dos valores pertencentes exclusivamente ao executado e da reserva financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (conforme determinado no Acórdão no 1292278, Agravo de Instrumento no 0716191-15.2020.8.07.0000), a liberação de metade dos valores penhorados na conta corrente pertencente ao executado no bojo dos autos no 0027891-22.2003.8.07.0001, correspondente à meação da embargante” (Doc. Num. 26779101 - Pág. 5). Ambas as partes foram condenadas, em face da sucumbência recíproca, “em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto de liberação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação, conforme § 14 do mesmo dispositivo legal” (Doc. Num. 26779101 - Pág. 5). A Embargada interpôs recurso de Embargos de Declaração (Doc. Num. 26779104), que foram rejeitados (Doc. Num. 26779109). A Apelante/Embargada, em suas razões recursais (Doc. Num. 26779114), alega, preliminarmente, a falta de interesse processual da Apelada/Embargante, pois, no caso concreto, a Apelada “buscou a defesa da meação dos bens sobre os quais recai a penhora e isto ela poderia obter nos autos em que as penhoras foram efetivadas. Bastava peticionar naqueles autos, o que evidencia falta de interesse processual para manejar Embargos de Terceiro” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 6). Afirma que é beneficiária de gratuidade de Justiça, tendo em vista que “Nos autos em que foi efetivada a penhora, processo no 0027891-22.2003.8.07.0001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, foram deferidos à exequente/apelante os benefícios de gratuidade de justiça consoante a decisão ID 37606490” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 7), e, portanto, “A sentença deve ser reformada para o fim de declarar que exigibilidade das despesas processuais fica suspensa nos termos da lei, em decorrência do fato de a apelante litigar sob o pálio da justiça gratuita” (Doc. Num. 26779114 - Pág. 8). Insurge-se, também, em face da multa aplicada em Embargos de Declaração, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que, “Para que a multa possa ser aplicada, era e é imprescindível que o recurso seja manifestamente protelatório e como, no caso, o recurso não ostenta este atributo a conclusão a que se chega é a de que a multa não pode ser aplica e que deve ser excluída da condenação” (Doc. Num. 26779114 - Págs. 9/10). Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos feitos no recurso de Apelação, bem como que seja deferido o pedido de gratuidade de Justiça. A Apelada, em suas contrarrazões (Doc. Num. 26779123), propugna, em apertada síntese, o desprovimento do recurso de Apelação. É o breve relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que a Apelante formula pedido de gratuidade de Justiça, afirmando já ser beneficiária em Feito diverso, bem como não possuir condições de pagar as despesas processuais. Em primeiro lugar, insta salientar que o fato de a parte Apelante/Embargada litigar sob o pálio da gratuidade de Justiça em Feitos diversos não pressupõe que o benefício deva ser concedido nestes autos, sobretudo sem que tenha havido pedido expresso para tanto. Pois bem. Estabelecida tal premissa, verifica-se que o § 7o do art. 99 do CPC, prevê que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto à gratuidade da Justiça, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (Grifou-se). Entendo que o disposto no revogado artigo 4o da Lei no 1.060/50 não havia sido recepcionado pela Carta Política, uma vez que não basta a simples declaração de pobreza para a parte fazer jus aos benefícios da gratuidade da Justiça, mas a efetiva comprovação nos autos de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Ressalte-se que o art. 5o do mesmo diploma legal (Lei no 1.060/50), por seu turno, já estabelecia que “o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas”. Nessa esteira, forçoso concluir que a própria Lei no 1.060/50 já estabelecia a possibilidade de o Juiz da causa, à luz dos elementos dos autos, proferir decisão deferindo ou não o pedido de gratuidade da Justiça, pois é a hipossuficiência econômico-financeira do postulante, ainda que presumida, requisito indispensável para a concessão do benefício. Registre-se que o § 2o do art. 99 do novo Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, a critério do Julgador, poderá se exigir do postulante da gratuidade, a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Constata-se que prevalecem excessivos pedidos de gratuidade de Justiça nas ações que tramitam no Judiciário local, nos quais as partes, que muitas vezes exercem atividade produtiva, denotando condições econômicas suficientes, mas pedem dispensa das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, em caso de eventual sucumbência. Infere-se, por conseguinte, que a presunção que emanava da declaração prestada nos moldes do revogado art. 4o da Lei no 1.060/50, realocada no § 3o do art. 99 do CPC/2015, é relativa, podendo ser afastada pelos demais elementos constantes nos autos. Nesse quadro, dado que a Apelante/Embargada deixou de juntar qualquer comprovação de rendimentos no curso do Feito, não se pode identificar, de plano, que não possua capacidade de pagar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Dessa forma, deve a Apelante demonstrar o recolhimento do preparo ou comprovar a afirmada condição de hipossuficiência, especialmente pela juntada de seu comprovante de rendimentos, para que o requerimento de gratuidade de Justiça seja apreciado nesta seara recursal. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo ou a sua alegada hipossuficiência econômica, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação. I. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador